Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753085-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIEL FERNANDO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: EDMUNDO QUEIROZ LIMA AGRAVADO: EDITE FERNANDES LIMA MARIANO, ORNALDO FERNANDES LIMA, JUCILENE FERNANDES LIMA BARBOSA, RAQUEL SOARES LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, OZIEL FERNANDO LIMA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 255511595), que, nos autos do inventário do qual o agravante é inventariante, revogou a autorização de venda do único bem do acervo hereditário, diante da apresentação de formal de partilha na petição de ID 252840945. Em suas razões (ID 78991456), o agravante sustenta que o imóvel objeto do inventário encontra-se em condições precárias, apresentando problemas estruturais e com risco de desabamento. Afirma que os herdeiros não dispõem de recursos para quitar os débitos tributários incidentes sobre o bem. Aduz que, na qualidade de inventariante, enfrentou dificuldades para encontrar interessados na aquisição do imóvel, tendo recentemente localizado um corretor que apresentou potencial comprador. Diante disso, requereu ao Juízo a quo autorização para aplicar comissão de corretagem de 5% sobre o valor da avaliação – percentual compatível com o mercado –, a fim de formalizar a proposta de compra, e quitar dívidas e impostos e, por fim, realizar a partilha do valor remanescente. O pedido, contudo, foi indeferido. Argumenta que os herdeiros não têm condições de arcar com as dívidas do imóvel e que a revogação da autorização de venda agrava os riscos estruturais e retarda o andamento do processo. Ressalta que o prazo previsto no art. 611 do CPC para conclusão do inventário não é peremptório e que a demora na alienação não decorreu de inércia do inventariante, mas de dificuldades na citação de herdeiro, tratativas frustradas, exigências sucessivas do próprio Juízo e necessidade de laudos e diligências. Por fim, defende que a alienação judicial é medida adequada e expressamente prevista no art. 619 do CPC, que autoriza a venda de bens do espólio quando necessária para pagamento de dívidas, conservação do patrimônio ou no interesse da massa. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada e preservar a autorização anteriormente concedida para a venda do imóvel inventariado, bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de restabelecer a possibilidade de alienação do bem, permitindo ao inventariante concluir as negociações já iniciadas, quitar as dívidas e tributos pendentes e dar prosseguimento à partilha. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada. Dispensado do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 78992912). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, ressalta-se que, nesta fase do agravo de instrumento, a análise do Relator deve restringir-se à verificação dos requisitos para concessão das tutelas de urgência, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se trata, neste momento, de examinar o mérito do recurso – isto é, a correção ou não da decisão agravada – tampouco o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se na apreciação casuística dos requisitos legais. No caso concreto, se observa que o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 233681746, indeferiu o pedido de hasta pública para venda do imóvel, determinando que o inventariante realizasse a venda diretamente ou apresentasse o plano de partilha. Na mesma oportunidade, advertiu que a expedição do formal de partilha dependeria da apresentação das certidões negativas de débitos de IPTU/TLP. Após manifestações e despachos subsequentes, o inventariante apresentou o formal de partilha na petição de ID 252840945, requerendo sua homologação. Logo em seguida, na petição de ID 254106764, o inventariante informou ter encontrado corretor que cobra comissão de 5% sobre o valor da venda, requerendo autorização para prosseguir com a negociação, abatendo do preço final as dívidas atreladas ao imóvel e a referida comissão de corretagem. Tal pedido, contudo, foi indeferido na decisão que constitui o objeto do presente recurso. E, a despeito dos argumentos do agravante, em sede de cognição sumária própria desta fase, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão das tutelas de urgência pleiteadas pelo agravante. Não há demonstração do perigo da demora, pois a petição de ID 254106764 apenas noticia a intenção de corretor em intermediar a venda do imóvel, sem qualquer prova de proposta concreta ou interesse efetivo de comprador. Quanto à probabilidade do direito, o prazo de 12 (doze) meses fixados para conclusão do inventário, de fato, não é peremptório, tanto que pode ser prorrogado de ofício ou a requerimento das partes. Entretanto, o indeferimento do pedido baseou-se na ausência de elementos que comprovassem tratativas ou interessados na aquisição do bem, limitando-se à incerta possibilidade de venda. Dos autos colhe-se que o Juízo de origem vem advertindo e facultando ao inventariante oportunidade de vender o bem. Contudo, diante do lapso temporal decorrido sem êxito na negociação particular, impõe-se a solução do processo pela via da partilha, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à herdeira Raquel Soares Lima, conforme corretamente observado na decisão recorrida. O simples pedido de autorização para venda, apresentado após a juntada do formal de partilha e sem qualquer indício concreto de negociação em andamento, não é suficiente para justificar o retrocesso no andamento processual. Dessa forma, por ora, não se extrai substratos capazes de lastrear o deferimento de nenhuma das tutelas de urgência postuladas. Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator